Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017461-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3o, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em embargos à execução fiscal, fixou honorários advocatícios em 5% do valor da causa, abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos e máximos estabelecidos em lei, sendo o mínimo de 10% sobre o valor da causa.

4. O princípio da causalidade determina que os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o percentual mínimo de 10% estabelecido no art. 85, §3o, I, do CPC, sendo irregular sua fixação em patamar inferior."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1045854-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal no 1017461-90.2022.8.11.0041, ajuizada por SDB Comércio de Alimentos LTDA – ME, julgou improcedente os pedidos nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.
”.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação requerendo a majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da
causa.

Em suas razões recursais, sustenta que
a sentença de primeiro grau violou o artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe sobre a fixação dos honorários sucumbenciais em casos envolvendo a Fazenda Pública. Alega que o percentual fixado não observou os critérios estabelecidos no § 3o do artigo 85 do CPC
do percentual fixado, considerando a baixa complexidade da demanda.

Por fim, defende que a fixação dos honorários em 10% é necessária e adequada, pois garante a remuneração justa do trabalho desempenhado pelo Estado ao longo do
processo.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, com a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Apresentadas contrarrazões em Id. 244380652, na qual o apelado requer o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conh
eço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal no 1017461-90.2022.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor da causa
.

A controvérsia posta em análise cinge-se à adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

De início, entendo que assiste razão o apelante.
Como supracitado
, o
apela
nte pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, eis que fixados abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, quantos aos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, prevê que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Pelo princípio da causalidade os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput do supracitado dispositivo legal.

Desse modo, tenho que se
mostra
imperativa a condenação da
empresa apelada
em honorários sucumbenciais, porquanto a ação foi julgada improcedente, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Registre-se que o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (...)”.

Com efeito, conforme exposto, o d. Juízo
a quo
condenou a
empresa apelad
a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa.

Destarte, não se mostra correto o arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese em patamar inferior ao mínimo legal estabelecido no inciso I, do §3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça dispõe
o seguinte:

“Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil
”.
(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.10.2024, publicado no DJE 21.10.2024
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA MULTA DO PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

(...)
5.
Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 5% do valor da causa deve ser majorado ao mínimo legal de 10%, em observância ao art. 85, §3o, I, do Código de Processo
Civil
.
(...)

(N.U 1045854-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

[
g.n
.]

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa está em desacordo com a normatividade processual e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema. O percentual adequado deve ser de 10% sobre o valor da causa, conforme estabelece o inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida quanto aos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública, condenando a parte sucumbente ao pagamento do percentual mínimo de 10%, estabelecido no inciso I, do §3o, do art. 85, do Código de Processo Civil, sobre o valor do atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025